Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-90.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015374-90.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ROBSON VICTOR DA SILVA - CPF: 068.571.611-27 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA PENA – EQUÍVOCO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES (MENORIDADE E CONFISSÃO) E UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA), TODAS PREPONDERANTES – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

Diante da escala de preponderância entre circunstâncias agravantes e atenuantes, é cediço que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, podem ser compensadas com a agravante da reincidência. Contudo, apesar de incidir a agravante da reincidência, não significa dizer que ela deve ser compensada integralmente com as atenuantes, igualmente preponderantes, uma vez que uma das atenuantes teria seu valor simplesmente anulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Robson Victor da Silva,
representado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes,
objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 8569-45.2016.811.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

De acordo com os termos da ação proposta, o requerente foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O subscritor da presente ação destaca que não houve interposição de recurso de apelação, e a condenação já transitou em julgado.

Sustenta que existe erro na aplicação da pena, mais precisamente no que diz respeito à segunda fase dosimétrica, concernente à incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aduz que o magistrado sentenciante incidiu em equívoco, porquanto considerou que a agravante da reincidência seria igualmente preponderante em relação às atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, e ainda atribuiu o valor de 6 meses para cada circunstância, mas não efetuou o cálculo adequado, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória.

No mérito, pede
“a total procedência da presente REVISÃO CRIMINAL para fins de que seja declarada nula a parte da decisão que se impugna, e ao final que seja corrigido o erro material, ou ainda, para na segunda fase compensar a agravante com uma das atenuantes e para incidir a fração de 1/6 de redução para a outra atenuante”
(Id. 137875187, p. 8).

A medida liminar foi indeferida, pois, apesar de existir aparente equívoco na dosimetria da pena, não havia razões
para suspender a execução da condenação, pois, mesmo em caso de eventual retificação, não afetaria diretamente o regime de cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do indivíduo (Id. 138444164).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
procedência
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de equívoco na aplicação da compensação entre a agravante da reincidência e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Reconhecimento de igualdade na preponderância da agravante da reincidência em relação às atenuantes com atribuição de 1/6 para cada uma delas. Cálculo que, no entanto, resultou na manutenção da reprimenda basilar. Erro material configurado. Parecer pela procedência do pedido revisional.”
(Id. 139776197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Robson Victor da Silva,
condenado por sentença transitada em julgado ao
cumprimento da reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, propôs a presente ação revisional, almejando a retificação da dosimetria penal, mais precisamente no que dize respeito à segunda fase dosimétrica.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado
(Id. 137875195, p. 23),
e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, ante a demonstração de equívoco material.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

Em síntese, o requerente argumenta que o magistrado sentenciante incidiu em equívoco, porquanto considerou que a agravante da reincidência seria igualmente preponderante em relação às atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, e ainda atribuiu o valor de 6 meses para cada circunstância, mas não efetuou o cálculo adequado, mantendo a pena-base, anteriormente estabelecida, no mesmo patamar, nessa segunda etapa.

Sem delongas,
com razão o requerente.

No caso em comento, confere-se da sentença de primeiro grau que o magistrado singular aplicou a reprimenda basilar em 5 anos e 6 meses, e, na segunda fase dosimétrica, considerou que:

“Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e estas (atenuantes) a confissão espontânea e a maioridade (sic) penal relativa sendo todas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do artigo 67 do Código Penal”
(Id. 137875195, p. 7).

Apenas a título de registro, apesar de consignado na sentença que incide a atenuante da “maioridade penal relativa”, entendo que, tratando-se de indivíduo menor de 21 anos de idade, à época dos fatos, na melhor terminologia técnico-jurídica, deveria referir-se, na realidade, à menoridade relativa.

Voltando à análise da controvérsia, confere-se o evidente equívoco na segunda fase dosimétrica, tal qual como argumentado na inicial, sobretudo porque, como se sabe, as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, CP) são igualmente preponderantes em relação à agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Ademais, tem-se que o magistrado ainda frisou que atribuiu o valor de 6 meses para cada circunstância. Desse modo, houve desacerto no cálculo da pena, pois teria sido desprezado o valor de uma das atenuantes.

Conforme também observou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Assim, apesar do acertado reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da existência das circunstâncias supramencionadas, ao proceder o cálculo e a respectiva compensação entre elas, o Juízo laborou em equívoco.

Diante da escala de preponderância entre circunstâncias agravantes e atenuantes, é cediço que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea possuem maior relevância em relação à agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, de sorte que a reprimenda intermediária deveria ser reduzida, à fração de 1/6 para cada uma delas, sendo certo que o resultado final da pena aplicada ao requerente, contem erro material, passível de correção via da revisional.”
(Id. 139776197, p. 2).

Portanto, deve ser readequada a reprimenda, de sorte que, na segunda fase dosimétrica, fixo a pena em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, e, não havendo demais causas modificadora, torno-a definitiva.

O regime inicial, além de não questionado na presente ação revisional, deve permanecer o fechado, diante da reincidência – art. 33, § 2º, “b”, CP.

Pelo exposto,
julgo

procedente
a presente Ação de Revisão Criminal
,
a fim de proceder à compensação correta entre as atenuantes e agravante, bem como corrigir o
erro material contido na dosimetria penal, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Robson Victor da Silva,
em
5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022